Tribunal: TJSP
Processo: 1000604-72.2017.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público – Pretensão ao reconhecimento de adicional de insalubridade em grau máximo – Admissibilidade – Eficácia declaratória do laudo pericial comprobatório da exposição a agentes insalubres – Recursos oficial e da Municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000604-72.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SUELY ANDRADE ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000604-72.2017.8.26.0575 -Voto no
2
Voto no 40055
Apelação Cível Ad no 1000604-72.2017.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo
Apelantes: Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo
- DEC e Juízo “Ex Officio”
Apelada: Suely Andrade Alves
Apelação Cível Servidor Público Pretensão ao reconhecimento
de adicional de insalubridade em grau máximo Admissibilidade
Eficácia declaratória do laudo pericial comprobatório da
exposição a agentes insalubres
Recursos oficial e da
Municipalidade não providos.
Trata-se de ação ajuizada por Suely Andrade Alves
em face do Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo
- DEC, visando, em resumo, à condenação do Réu a instituir adicional de
insalubridade, em grau máximo, bem como ao pagamento de seus
respectivos reflexos (fls. 01/06).
Alega que ao exercer suas atividades laborais se
submete a condições insalubres, pois se expõe a agentes químicos e
biológicos.
A r. sentença de fls. 194/201, proferida pelo MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000604-72.2017.8.26.0575 -Voto no
3
Sansão Ferreira Barreto, julgou procedente o pedido para determinar que
a Ré efetue o pagamento de adicional de insalubridade no patamar de
40% desde o início do desempenho de sua atividade, além das diferenças
e dos consectários legais devidos, observada a prescrição quinquenal. Em
razão da sucumbência condenou o Réu ainda ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da
condenação.
Soma-se ao reexame necessário o apelo da
Administração (fls. 206/220), argumentando a ausência de comprovação
de permanência, durante todo o período prescricional, de submissão à
mesma atividade laboral. Ainda, indica a inconsistência do laudo pericial
produzido em Juízo e a inexistência de situação de insalubridade, pois a
NR-15 seria inaplicável ao caso concreto.
Contrarrazões às fls. 224/229.
É o relatório.
A Autora é servidora do Departamento de Esportes e
Cultura de São José do Rio Pardo - DEC, e desempenha a função de
zeladora/servente. Alega haver exposição a agentes nocivos à saúde em
grau de insalubridade máximo, pois realiza a limpeza de banheiros
utilizados pelo público em geral em unidades ligadas ao DEC,
manipulando produtos de limpeza como o cloro.
Pois bem.
Conforme conclusão do laudo pericial elaborado
em Juízo, “(...) pode ser considerado que a requerente Sra. SUELY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000604-72.2017.8.26.0575 -Voto no
4
ANDRADE ALVES ; no desenvolvimento de suas atividades executando
serviços de limpeza esteve exposta aos riscos em condições insalubres
durante o pacto laboral, conferindo o direito ao adicionado sob este título
conforme descrito abaixo: Agentes Químicos = grau médio = 20%; Agente
Biológicos = grau médio = 20%” (fls. 109/149).
Portanto, e como se vê, há agentes nocivos que se
mantêm presentes, de forma permanente, na atividade profissional
desenvolvida.
Não existe razão para não se acolher o parecer do
perito, que esteve no local e acompanhou a rotina, em assertiva de que
preenche os requisitos para o recebimento do adicional de insalubridade
almejado.
O perito do Juízo analisou as atividades e funções e,
dentre as rotineiras, vale dizer, as que se praticam no dia a dia, apurou-se
exposição permanente com agentes nocivos que representam risco
relevante, em grau máximo.
E tal reconhecimento deve ser dotado de natureza
declaratória, já que desde o início do exercício da atividade esta possuía
as características que hoje detém, sendo inverossímil crer que as
condições se deterioraram com o tempo.
Afaste-se, ainda, a inaplicabilidade da mencionada
NR-15 como parâmetro para aferição da insalubridade in loco. Ora, a
legislação municipal abre espaço para que essa análise objetiva seja
feita, a teor do art. 2o da Lei Municipal no 4879/2017, e o Réu falhou ao
indicar a utilização de EPIs de maneira recorrente e eficaz que realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000604-72.2017.8.26.0575 -Voto no
5
neutralizem os agentes nocivos (químicos e biológicos).
No mais, embora a limpeza de instalações sanitárias
internas não seja de fato equiparável ao recolhimento de lixo urbano, é
equiparável àquela limpeza que ocorre com constância em instalações
sanitárias abertas, com acesso ao público, sendo pressuposta a exposição
a toda sorte de rejeito humano. Soma-se a ela, ainda, o risco químico já
também demonstrado, o que então compõe, pela soma, o quadro de
insalubridade máxima.
Diante da sucumbência recursal, majorem-se em 5%
os honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Acrescente-se, ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos
suscitados pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e da Municipalidade.
MARREY UINT
Relator